Tribunal: TJBA
Processo: 8014942-39.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014942-39.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELMA DAMASCENO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 6º, VIII DO CDC.

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMA. APELAÇÃO PROVIDA.

I – Cabe postergar o exame da pr
el
iminar de cerceamento do direito de defesa, por necessidade de concessão da p
rova pericial, por
quanto tal alegação confunde-se com o mérito do presente recurso.

II – Considerando caracterizada a relação de consumo existente entre as partes, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII do CDC, revela-se medida impositiva.

III – O contexto probatório induz ao entendimento de que se trata de hipossuficiência da apelante em face do apelado, uma vez que aquela é diarista, amealhando parcas condições financeiras, sendo crível que as operações bancárias realizadas tenham ocorrido em prejuízo de seu conhecimento ou autorização.

IV – A análise do contexto fático-probatório evidencia a verossimilhança nas alegações da recorrente e as circunstâncias do caso denotam sua hipossuficiência técnica e jurídica para produzir as provas necessárias a fundamentar a pretensão.

V – Sentença Reformada. Apelo Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº
8014942-39.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
TELMA DAM
ASCENO DE SANTANA
,
e, como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.